Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEDAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA E À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de ação anulatória de contrato de empréstimo consignado, celebrado entre o Autor/Agravado e o Réu/Agravante, Banco Daycoval, sob a alegação de fraude na contratação.
2. Na hipótese de contrato de empréstimo consignado, o qual foi assinado pelas partes e cumprido pelo Réu/Agravante, que efetivamente depositou o valor do empréstimo na conta do Autor/Agravado, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito à anulação do ajuste.
3. A alegação da existência de fraude contratual, perpetrada por empresa que se passou por correspondente bancária da instituição financeira e para a qual o valor do empréstimo foi transferido pelo Autor/Agravado, não tem o condão de afastar, a priori, a validade da contratação e a possibilidade de cobrança da dívida e negativação do nome do devedor, sendo indispensável, para tanto, a devida instrução probatória.
4. Ausente a probabilidade do direito, deve ser inferida a antecipação de tutela pleiteada na Ação Anulatória (CPC/15, art. 300).
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.